Tribunal: TJMT
Processo: 1003703-71.2018.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003703-71.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EMERSON EMANOEL DELGADO LUIZ - CPF: 808.826.849-49 (APELADO), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 09.482.234/0001-97 (APELANTE), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA - CPF: 017.047.311-27 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), ANDRE LUIS MINGHELLI - CPF: 510.275.261-87 (APELANTE), ANDRE LUIS MINGHELLI - CPF: 510.275.261-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 056.802.331-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME
.

APELADO:

EMERSON EMANOEL DELGADO LUIZ
.

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS LITISCONSORTES. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. MESMOS PATRONOS.
DEFESA ÚNICA.
HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO.
MULTA MORATÓRIA. REDUÇÃO.
PERCENTUAL NÃO IMPUGNADO. INOVAÇÃO RECURSAL.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito
em relação
a um dos litisconsortes
, por ilegitimidade passiva, e
julgou
parcialmente procedentes os embargos à execução, reduzindo a multa moratória da CPR para 2%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ser fixados
em favor do litisconsorte excluído
,
se
houve impugnação ao percentual de
2%
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
reconhecimento de sucumbência recíproca e ainda, distribuição proporcional entre os litigantes,
demonstram a ocorrência de
remunera
ção
pelos trabalhos
dos patronos que apresentam defesa única
, não havendo que se falar em nova fixação de honorários.

4. A multa moratória de 30% estipulada no contrato foi considerada abusiva, sendo reduzida para 2%
, ante a ausência de impugnação do percentual e
em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. A
inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão, sob pena de supressão de instância, mormente por não se tratar
de
matéria cognoscíve
l
de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A redução da multa moratória para
percentual, não impugnado,
é adequada e proporcional,

havendo a condenação em
sucumbência recíproca
, não
há que se falar em fixação de honorários em favor do litisconsorte excluído
, mormente quando os patronos apresentam defesa única
”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: N.U 0009860-93.2017.8.11.0051, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 13/05/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação
apresentado por
VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME

tirado contra sentença (ID
238486653
) proferida pel
a

4
a Vara
Cível

de Lucas do Rio Verde
/MT

que

julgou
extinto o processo sem resolução do mérito, em relação ao embargado
ANDERE LUIS MINGHELLI
, ante a sua ilegitimidade passiva, e julgou parcialmente procedentes os
embargos
à execução
em relação ao embargado, ora apelante
VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA

apresentad
o
por
EMERSON EMANOEL DELGADO LUIZ
em face da Execução de Título Extrajudicial no 1003648-91.2016.8.11.0045
, nos seguintes termos:

[...]
POSTO ISSO,com relação ao embargadoANDRE LUIS MINGHELLI, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/2015,
JULGO EXTINTO O
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, ante sua ilegitimidade passiva.

Com relação ao embargado VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, resolvo o mérito e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados nos Embargos à Execução, para o fim de:

a)
VEDAR
a cumulação da multa moratória e compensatória estipuladas no contrato, por corresponderem ao mesmo fato gerador, bem como
REDUZIR
a cláusula penal de multa moratória da CPR para 2% (dois por cento) sobre o valor da obrigação;

Face a sucumbência recíproca das partes,
CONDENO
embargante e embargado, na proporção de 70% ao embargante e 30% ao embargado, em custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, em consonância com o art. 85 e seguintes do CPC.
”

[grifos originais]

Em suas raz
õ
es recursais
(ID

238486661
)
,
a
A
pelante

suscita
os seguintes argumentos de reforma:

1. Do arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais pela extinção do processo sem resolução do mérito em face do apelante
Andre

Luis

Minghelli
.

2. Da impugnação ao pedido de redução da cláusula penal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de
condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do apelante André Luís
Minghelli
, e para que seja mantida a multa moratória em 30% (trinta por cento) da obrigação
pactuada
livremente entre as partes, ou, alternativamente, seja reduzida para 10% (dez por cento) sobre a obrigação.

A parte
apelada
apresenta suas contrarrazões (ID.
238486667
)
rebatendo as alega
ções
da parte apelante
, e, no mérito,
defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME
.

APELADO:

EMERSON EMANOEL DELGADO LUIZ
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
recurso
de Apelação apresentado por
VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME
tirado contra sentença (ID 238486653) proferida pela 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em relação ao embargado
ANDRE LUIS MINGHELLI
, ante a sua ilegitimidade passiva, e julgou parcialmente procedentes os embargos à execução em relação ao embargado, ora apelante
VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA
apresentado por
EMERSON EMANOEL DELGADO LUIZ
em face da Execução de Título Extrajudicial no 1003648-91.2016.8.11.0045
.

Extrai-se dos presentes autos, que as partes firmaram
um contrato de CPR- Cédula de Produto Rural
,
registrada no Cartório sob no 14.807 na data de 15.04.2015
,
com a obrigação correspondente a entrega de
11.540 sac
as
, porém ante o
adimplemento parcial
houve a propositura de ação de execução
do saldo remanescente acrescido de multa moratória de 30% do valor total da obrigação e clausula penal compensatória de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do saldo devedor
, a qual, por sua vez, é combatida pelos presentes Embargos à Execução.

O juízo monocrático reconheceu a ilegitimidade passiva do embargante
Andre

Luis

Minghell
, em razão do mesmo não figurar
como parte contratual
ou ser
exequente do feito executivo
, extinguindo o feito sem resolução
do mérito, em desfavor
do mesmo
. Por outro lado, julgou parcialmente a demanda vedando a cumulação da multa moratória e compensatória estipulada no contrato,
por corresponderem ao mesmo fato gerador, bem
como reduziu
a cláusula penal de multa moratória da CPR para 2% (dois por cento) sobre o valor da obrigação
.

Ao final, f
ace a sucumbência recíproca das partes,
condenou o
embargante e embargado, na proporção de 70% ao embargante e 30% ao embargado, em custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, em consonância com o art. 85 e seguintes do CPC.

O apelante
aponta que
a
sentença
não se atentou a fixar os honorários advocatícios sucumbenciais pela extinção do

processo sem resolução do mérito com relação ao Apelante André
Luis

Minghelli
,

acarretando a omissão quanto ao pronunciamento a esse título
.

Afirma ainda, que
impugnaram a

multa de 2% (dois por cento) e requereram a devida aplicação das multas pactuadas

na CPR
.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida para que seja dado provimento ao recurso de Apelação
interposto.

Lado outro, aduz a apelada, que
não há fundamento para que os honorários

sucumbenciais sejam fixados em favor de André
Luis

Minghelli
de forma

independente ou distinta da representação de
Viacampo
, e que a
redução da multa para 2% foi a medida mais adequada e justa,

refletindo o cumprimento quase integral da obrigação e equilibrando os

interesses das partes
, afirmando, por fim, que a sentença vergastada não merece reparos.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas
.

1. Do arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais pela extinção do processo sem resolução do mérito em face
do embargado

Andre

Luis

Minghelli
.

A apelante sustenta a necessidade
fixar os honorários advocatícios sucumbenciais pela extinção do processo sem resolução do mérito com relação ao
embargado

André Luís
Minghelli
.

Como é cediço o
s honorários sucumbenciais são valores pagos pela parte perdedora de um processo judicial à parte vencedora, como forma de compensação pelos custos com advogados
.

Desta feita
, não vejo como lhe dar guarida,

eis que, no caso dos autos os patronos apresentaram uma única defesa para ambos os embargados,
permanecendo
na defesa do embargado, ora apelante.

Nesse sentido, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade de um dos litisconsortes
foi considerado para fins de
fixação das verbas sucumbenciais estabelecida na r. sentença, nos seguintes termos:

“Face a sucumbência recíproca das partes, CONDENO embargante e embargado, na proporção de 70% ao embargante e 30% ao embargado, em custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, em consonância com o art. 85 e seguintes do CPC.”

Com essas considerações
, verificando o reconhecimento de sucumbência recíproca e ainda, distribuição proporcional entre os litigantes, entendo que os patronos foram devidamente remunerados pelos trabalhos, não havendo que se falar em nova fixação de honorários.

2. Da impugnação ao pedido de redução da cláusula penal.

O apelante afirma que impugnaram o pleito de redução da multa em
2% (dois por cento)
e requereram a
devida aplicação das multas pactuadas

na CPR
.

Na hipótese, se mostr
ou
abusiva a multa estipulada pelos particulares em 30% (trinta por cento) do valor do contrato, desse modo,
sendo reduzida para o percentual de 2%
, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidad
e.

Compulsando os autos, verifico que
como muito bem anotado na r. sentença, o percentual sugerido pela embargante para fins de redução
da multa moratória
não foi objeto de impugnação
.

Isto porque,
no decorrer de sua defesa
, o embargado, ora apelante,
se limit
ou
a
sustentar a tese de viabilidade de cumulação da cláusula penal compensatória e da multa moratória por serem originarias de fatos distintos e refutar a possibilidade cumulação da multa cominatória com a compensatória no importe de 2%
e
pugnar
pela manutenção das multas
conforme estipulado em contrato
.

Outrossim, verifica-se que, em
sede recursal,
a apelante pugna pela redução da multa moratória para o importe de 10%. Entretanto,
tal pleito

não foi, em momento algum, suscitado na peça impugnatória,
e,
portanto, não
foi submetida
ao
contraditório
e ampla defesa
e principalmente ao crivo do juízo monocrático.

Com efeito, a
inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão, sob pena de supressão de instância, mormente por não se tratar
de
matéria cognoscíve
l
de ofício.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO –
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
– COMPENSAÇÃO – COMISSÃO POR VENDA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SUSCITAÇÃO DA MATÉRIA EM
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
– NÃO CONVENCIMENTO – APLICAÇÃO DO ART. 917, VI, DO CPC – POSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DE QUALQUER MATÉRIA DE DEFESA QUE SERIA POSSÍVEL EM AÇÃO DE CONHECIMENTO – VALOR LÍQUIDO E VENCIDO – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – ART. 369 DO CC – AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
DA PARTE EMBARGADA EM RELAÇÃO AO DIREITO DE COMISSÃO –
IMPUGNAÇÕES
ADSTRITAS A QUESTÕES DE DIREITO MATERIAL
E PROCESSUAL – FATO NÃO IMPUGNADO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PARA AFERIÇÃO DO DIREITO DE COMISSÃO – DESNCESSIDADE –
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
QUE VIABILIZA DEFESA PRÓPRIA DE PROCESSO DE CONHECIMENTO –
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS POR
EXECUÇÃO
AJUIZADA CONTRA O PRODUTOR RURAL/CLIENTE QUE REALIZOU A COMPRA OBJETO DA COMISSÃO –
INOVAÇÃO

RECURSAL
– MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRO GRAU –
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO PELA EMBARGADA – VALOR EXECUTADO QUE SE REFERE AO TOTAL DO DÉBITO – EMBARGANTE QUE TEM DIREITO APENAS AO VALOR DA
EXECUÇÃO
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

5- Pedido realizado apenas em sede
recursal
não merece ser analisado, pela preclusão e
inovação

recursal
, a não ser quando a matéria for de ordem pública, o que não é o caso.

[...]

(N.U 0009860-93.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 13/05/2021)
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Em face do disposto no art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 15% (quine por cento), sob o valor do proveito econômico, apenas em relação a proporção de 70% (setenta por cento)
fixados
em favor do embargante/apelado.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024